Tribunal: TJBA
Processo: 8006154-70.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006154-70.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA DAS GRACAS SIDREIRA

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. PREPARO RECOLHIDO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINARES RECURSAIS REJEITADAS. MÉRITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DETERMINADA PELO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AUTORIZADA COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA. TERMOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA CORRETAMENTE APLICADOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados (em dobro após 30/03/2021 e de forma simples antes disso) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o recurso é deserto por preparo insuficiente; (ii) estabelecer a ocorrência de prescrição; (iii) verificar a existência de interesse de agir e regularidade processual; (iv) determinar a validade dos contratos impugnados; (v) aferir a responsabilidade civil da instituição financeira; (vi) analisar a adequação da condenação por danos morais e repetição do indébito; (vii) fixar os critérios de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar contrarrecursal de deserção, pois, em sentença líquida, o preparo recursal deve ter como base o valor da condenação, que reflete o proveito econômico discutido.

4. Prejudicial de prescrição rejeitada. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário (relação de trato sucessivo) é a data do último desconto, não havendo transcurso do prazo de cinco anos na espécie.

5. Reconhece-se o interesse de agir, pois o acesso à justiça independe de prévio esgotamento da via administrativa, além de demonstrada pretensão resistida.

6. Afasta-se a alegação de violação ao dever de mitigar as perdas, pois não se pode transferir ao consumidor o ônus de evitar prejuízo decorrente de falha do fornecedor.

7. Rejeitam-se as preliminares de irregularidade processual, diante da inversão do ônus da prova e da inexistência de vícios na representação ou documentação.

8. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes (Súmula 479 do STJ).

9. Conclui-se pela inexistência dos contratos, diante da divergência evidente e grosseira entre as assinaturas ali apostas (IDs 104478667 e 104479218) com a firma autêntica da Autora (IDs 104478655e 104478656), além da ausência de prova pericial ou outro meio idôneo para comprovar autenticidade, ônus que incumbia ao Banco Réu.

10. Reconhece-se o dano moral, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo adequada a fixação de R$ 5.000,00(-), conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

11. Mantém-se a repetição do indébito conforme modulação do STJ no EAREsp 676.608/RS, com devolução em dobro apenas para valores descontados após 30/03/2021.

12. Estabelece-se que os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 27; CPC, arts. 373, II, 429, II, 85, §11; CC, arts. 206, §3º, V, 398; Súmulas 54, 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema 1061; STJ, AgInt no AREsp 2179672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.06.2023; TJ-SP, APC 1001985-02.2020.8.26.0320, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 26.05.2021; TJ-SP, APC 1044279-09.2022.8.26.0576, Rel. Desa. Celina Dietrich Trigueiros, j. 31.01.2024; TJ-GO, APC 5359091-87.2023.8.09.0046 FORMOSO, Rel. Desa. Amélia Martins de Araújo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006154-70.2024.8.05.0088, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e, como apelada, MARIA DAS GRACAS SIDREIRA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239